Tribunal: TJPA
Processo: 0800577-77.2024.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800577-77.2024.8.14.0085

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: DAMIAO MORAES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0800577-77.2024.8.14.0085.

EMBARGANTE/APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO.

EMBARGADO/APELADO: DAMIAO MORAES DA SILVA.

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO, EMENTA E DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. PREVALÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. RETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO. EMBARGOS PROVIDOS.

I-

Embargos de Declaração opostos por Banco Itaú Consignado S.A. em face de acórdão que, embora tenha apresentado fundamentação e ementa favoráveis ao provimento da apelação interposta pela instituição financeira, consignou no dispositivo o desprovimento do recurso. A embargante sustenta a existência de contradição interna entre a fundamentação do voto, a ementa e o dispositivo do julgado, requerendo a correção do erro.

II- Os embargos de declaração constituem meio processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material presentes em decisões judiciais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III - Verifica-se contradição interna no acórdão, pois a fundamentação do voto e a ementa indicam o provimento da apelação interposta pela instituição bancária, enquanto o dispositivo registra o desprovimento do recurso.

IV - A divergência entre os elementos estruturais da decisão caracteriza erro material, cuja correção não implica reexame do mérito da causa, mas apenas adequação formal do julgado.

V. Em situações de conflito entre fundamentação, ementa e dispositivo, deve prevalecer a fundamentação, por revelar a real intenção decisória do órgão julgador.

VI -
Recurso conhecido

e dado provimento,
corrigindo a contradição interna apontada, no qual o dispositivo passa a ter seguinte redação:

“Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e DANDO-LHE PROVIMENTO”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. ­­­­­­­

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0800577-77.2024.8.14.0085.

EMBARGANTE/APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO.

EMBARGADO/APELADO: DAMIAO MORAES DA SILVA.

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
em face de voto (ID 26264729) o qual, embora tenha negado provimento à apelação, apresenta contradição interna, uma vez que a fundamentação desenvolvida ao longo do
decisum
se revela favorável ao provimento do recurso.

A referida decisão ensejou o presente Embargos de Declaração, no qual a instituição bancária alega contradição entre a ementa, dispositivo e fundamentação do voto.

Foi certificada ausência de manifestação acerca do presente recurso (ID 28289673).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0800577-77.2024.8.14.0085.

EMBARGANTE/APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO.

EMBARGADO/APELADO: DAMIAO MORAES DA SILVA.

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes embargos
.

O presente recurso tem por escopo atacar o voto proferido em acordão (ID 26264729), diante da contradição interna entre o resultado do dispositivo, a fundamentação do voto e a ementa.

A priori, destaca-se que os Embargos de Declaração se destinam a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. discorre:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de
declaração
, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)”

Nos moldes normativos, essa espécie recursal está prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê:

Art. 1.022
. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Em análise dos autos, constato que, de fato, o resultado do voto se encontra em contradição interna, visto que, ao final, no dispositivo, consta que a apelação, interposta pela instituição bancária teria sido desprovida, o que não condiz com o teor do
voto
prolatado e nem com a ementa, o qual foi decidido pelo provimento do recurso, consoante fundamentação exposta naquela decisão.

Dessa forma, em razão do evidente erro ocorrido, entendo que merece acolhimento o argumento da embargante, posto que o dispositivo do voto está em desconformidade com o próprio teor deste, que, em realidade fática, decidiu pelo provimento do recurso interposto pela empresa.

Ressalto que não se está diante de reexame do mérito da apelação, mas apenas diante da necessidade de sanar erro material.

É sabido que, em situações de conflito entre fundamentação,
ementa
e dispositivo, deve prevalecer a fundamentação, por ser nela que se encontra expressa a real intenção decisória. Assim, impõe-se a correção do dispositivo, de modo a adequá-lo à decisão efetivamente tomada pelo colegiado, assegurando a integridade e coerência do julgado, nos termos dos arts. 489 e 926 do CPC.

Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração,
DANDO-LHE PROVIMENTO,
exclusivamente para sanar a contradição apontada e retificar o dispositivo do Acórdão de ID 27260570, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

“
Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e DANDO-LHE PROVIMENTO
”

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026